Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 5 anos e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 505 dias-multa. A defesa sustenta a existência da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível e, subsidiariamente, a incidência da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve coação moral irresistível que justifique a exclusão da culpabilidade; e (ii) revisar a fração da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de coação moral irresistível não encontra suporte probatório nos autos, pois a acusada não apresentou evidências de ameaças concretas ou situação que impedisse sua autodeterminação.
4. A fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado é justificada pela quantidade dos entorpecentes apreendidos, pelo contexto do crime e pelas provas que apontam sua condição limítrofe para ser considerada traficante contumaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A alegação de coação moral irresistível exige demonstração inequívoca de ameaça ou constrangimento insuperável, sendo insuficientes meras alegações desprovidas de provas concretas.
2. A fração de diminuição da pena na minorante do tráfico privilegiado deve ser modulada com base na quantidade, natureza das drogas e contexto do crime, conforme o artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 858.217/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2024, pub. 26.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1645780, Processo no 0740683-34.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Terceira Turma Criminal, j. 24.11.2022, pub. 09.12.2022.